Tribunal: TJSP
Processo: 0003030-40.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL
Presença. O Poder Público exerce a posse sobre seus bens de maneira permanente, sendo desnecessária a prática de atos materiais de poder físico sobre a coisa. Possível, portanto, o ajuizamento de ação de reintegração de posse contra particular que ocupa o bem irregularmente.
Preliminar afastada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BENFEITORIAS
Ocupação de imóvel público situado no

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL
Presença. O Poder Público exerce a posse sobre seus bens de maneira permanente, sendo desnecessária a prática de atos materiais de poder físico sobre a coisa. Possível, portanto, o ajuizamento de ação de reintegração de posse contra particular que ocupa o bem irregularmente.
Preliminar afastada.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BENFEITORIAS
Ocupação de imóvel público situado no perímetro do reservatório da Usina Hidroelétrica de Volta Grande. Esbulho caracterizado. Cabimento da reintegração de posse e, consequentemente, do desfazimento de todas as benfeitorias irregularmente construídas no local. Precedentes deste Eg. Tribunal em casos de outros imóveis situados às margens do mesmo reservatório.
Recurso não provido.